Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720065-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANGELO AUGUSTO FONSECA CARDOSO DESPACHO Da análise da resposta ao recurso e dos autos originários, foi trazida a informação de que o agravado-autor faleceu, no entanto, ainda não houve pronunciamento do MM. Juiz sobre a questão. Assim, nos termos do art. 110 do CPC, suspendo o curso do presente agravo de instrumento e determino a juntada a certidão de óbito do agravante-autor, bem como que ele seja sucedido pelo seu espólio ou por seus herdeiros. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora